Tribunal: CARF
Processo: 10715.008061/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.008061/2008-88
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-009.958 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIETE AIR FRANCE

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
PRAZOS INSTITUÍDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão tomada no acórdão no 3201-001.810, de 12 de novembro de 2014 (e-folhas 154 e
segs), que recebeu a seguinte ementa:
Assento: Obrigações Acessórias
Exercício: 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.008061/2008-88
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008061/2008-88

REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE.
MATERIALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A partir da Lei n° 12.330/2010, que alterou o art. 102 do Decreto-Lei n° 37/66, a multa
aplicável pelo descumprimento do prazo fixado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque, pode ser elidida, desde que
a omissão seja sanada antes do inicio de qualquer procedimento de fiscalização
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RETROATIVIDADE BENIGNA
Tratando-se de penalidade cuja exigência se encontra pendente de julgamento, aplica-se
a legislação superveniente que venha a beneficiar o contribuinte, em respeito ao
principio da retroatividade benigna. Precedentes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 164 e segs) está
relacionada à aplicação do instituto da denúncia espontânea para o afastamento da multa pela
não prestação das informações sobre veículo ou carga nele transportada.
O Recurso especial foi admitido conforme despacho de admissibilidade de e-
folhas 174 e segs.
Contrarrazões do contribuinte às e-folhas 187 e segs. Requer que o recurso não
seja admitido e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Admissibilidade
Em preliminar, a contrarrazoante defende que o recurso especial da Fazenda
Nacional sequer deveria ter sido admitido, pois, segundo entende, o especial está inteiramente
pautado na denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, ao passo que o recorrido trata
especificamente da alteração introduzida pela Lei no 12.350/2010.
Sem razão a contrarrazoante.
À época da decisão tomada no acórdão recorrido, já vigia a Lei no 12.350/2010,
que apenas tratou de inserir no ordenamento jurídico a possibilidade de que a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional fosse estendida a determinados
tipos de infração, além das consideradas estritamente tributárias.
Mérito
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.008061/2008-88

No mérito, como é de sabença, foi aprovada a recente Súmula CARF no 126,
com o seguinte teor:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Ante tais considerações, voto por conhecer o recurso especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital